Tribunal: TJDFT
Processo: 0764202-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. PARTILHA DE BENS. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Decretada a dissolução da união estável, e determinada a partilha dos bens, exaure-se a jurisdição do Juízo de Família.
2. Para o cumprimento de sentença provisório, faz-se necessária a resolução dos conflitos relativos ao patrimônio partilhado, com a extinção do condomínio criado quando da partilha de bens do casal determinada em sentença.
3. A relação jurídica entre os condôminos é matéria de competência cível, e escapa ao rol taxativo da competência especializada da Vara de Família, estabelecido no artigo 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.